Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi fixada em 06(seis) meses de detenção para cumprimento inicial no regime aberto e substituída por uma pena restritiva de direitos.
3. Razões recursais oferecidas, pugnando o réu pela sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. A procuradoria de justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo.
4. A denúncia assim retratou os fatos: “No dia 20 de julho de 2022, quarta-feira, por volta das 22h, na via pública da QR 405, Conjunto 21, Samambaia/DF, o denunciado WILKE ALEXANDRE SANTIAGO MORAIS, agindo de forma livre e consciente, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Segundo o apurado no procedimento em epígrafe, policiais militares realizavam patrulhamento, quando receberam, via rádio, informação sobre um assalto ocorrido na QR 402 de Samambaia. Passado algum tempo, os policiais visualizaram dois indivíduos na motocicleta HONDA/CBX 250, cor prata, placa NGT6G12/DF, trafegando em alta velocidade, cujas características correspondiam com as dos assaltantes. Diante disso, os policiais determinaram ao condutor que parasse a motocicleta, utilizando os sinais sonoros e luminosos da viatura, mas não foram atendidos, tendo início a uma perseguição. Durante a fuga, o condutor da motocicleta continuou em alta velocidade, trafegou na contramão de direção e quase atropelou algumas pessoas que transitavam pelas vias. Nada obstante, os policiais conseguiram interceptar a motocicleta e constataram que o seu condutor, identificado como o ora denunciado, não era habilitado para conduzir veículo automotor, informação posteriormente confirmada pelo DETRAN/DF (ID: 133955149).”.
5. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto.
6. No caso, as testemunhas MATHEUS e WANDERLEY, policiais militares ouvidos em juízo, declararam, sob o crivo do contraditório, que o réu empreendeu fuga e realizou manobras indevidas e perigosas com a motocicleta, em excesso de velocidade, fato ocorrido em via pública e que colocou em risco todas as pessoas que trafegavam no local em seus veículos e os transeuntes. Os depoimentos dos policiais militares são coesos e harmônicos, em consonância com os elementos probatórios da fase extrajudicial.
7. Embora negado o fato pelo réu, a sua versão é isolada e destoante do robusto conjunto probatório. A conduta do réu, satisfatoriamente comprovada, gerou perigo concreto de dano à segurança viária, porquanto colocou em risco a integridade física de terceiros que se movimentavam no local, além da possibilidade de causar danos irreparáveis.
8. Destarte, satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade, a condenação do réu é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.